Tribunal: TJES
Processo: 5002395-33.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002395-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: AGMAR SANTANA BRAGA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO
INTERNET
BANDA LARGA. INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO REITERADA DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO. DANO MORAL EVIDENCIADO. QIANTUM MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002395-33.2024.8.08.0035

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S/A

Recorrido: AGMAR SANTANA BRAGA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8901130).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não houve falha ou defeito na prestação do serviço;
c)

que não é cabível indenização por danos morais,
ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais;
d)
excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada na sentença, no caso de descumprimento da obrigação de fazer
.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando o restabelecimento do plano de
internet
banda larga na residência da parte recorrida (plano VIVO FIBRA 200 MBPS AVULSO ESPECIAL SERVIÇOS DIGITAIS III), confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida, além da condenação da empresa recorrente ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em que pese
as alegações da parte recorrente, notadamente de que não houve defeito na prestação de serviços, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange a evidente falha na prestação de serviços, isto porque a
parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus comprobatório (art. 373, II, do CPC), além da determinação de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
[...] o autor comprova que mesmo estando quite com suas faturas, teve o serviço indisponível. Ademais, embora tenha a parte ré acostado aos autos “prints” do seu sistema interno, a fim de justificar que o problema apresentado, entendo que tal situação é decorrente do risco do negócio.

Ademais, não se espera que para se ter o problema resolvido o autor, ora consumidor, fique sem o serviço por dias e, ainda, seja cobrado pela mensalidade da prestação do serviço que não ocorreu”
(
sic
– ID 8901124, negritei).

Desse modo, agiu com prudência o juízo de origem ao determinar o restabelecimento do serviço de
internet
contratado na residência da parte recorrida (
sob pena de multa diária no
valor de R$
500,00, podendo incidir por até 30 dias, em caso de descumprimento da obrigação)
, confirmando, em definitivo,
a tutela de urgência ao seu tempo concedida

Em relação às
astreintes
fixadas, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

No que tangeg à alegação de inexistência de dano moral, essa não deve prosperar, isto porque a situação suportada pela parte recorrida ultrapassa o mero dissabor,
“[...] diante das sucessivas falhas na prestação do serviço por parte da fornecedora, ensejando período sem
internet
, além do tempo despendido para tentar solucionar o problema”
(
sic
– ID 8901124, negritei).

No que se refere ao
quantum
fixado a título de danos morais, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)